Tribunal: TJDFT
Processo: 0741309-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741309-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN ALMEIDA SOUSA, J V DE SOUSA ALUTO PECAS - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Willian Almeida de Souza e JV de Souza Auto Peças (Oficina Vieira) em face da r. decisão (ID 71921659 dos autos de origem) que, no Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da Diretoria Colegiada da Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual tem por objetivo a suspensão do ato que negou ao primeiro Agravante o direito de preferência na compra de imóvel sito na Área Complementar (AC) 19, Conjunto D, Lote 23, em Santa Maria/DF, e homologou a venda do referido imóvel em licitação. Em análise ao documento encaminhado pelo d. Juízo de primeiro grau (ID 22685290), verifico que foi proferida sentença em 21/1/2021, denegando a segurança pleiteada, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator